Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INTEGRAL DA DÍVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. REVISÃO DO TEMA 677/STJ. EFEITO VINCULANTE. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR.

1. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

2. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo levantamento pelo credor do valor devido, acrescido dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

3. Assim, considerando que o depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros não resulta na imediata disponibilização do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da verba em favor do credor.

4. Recurso conhecido e provido.